Tribunal: TJBA
Processo: 8062754-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062754-57.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MARCIO LOUZADA CARPENA (OAB:RS46582-A) APELADO: EDSON ROQUE FRANCA Advogado(s): ARLINDO GOMES DO PRADO (OAB:BA4089-A), JOAO HENRIQUE MATOS AMANCIO (OAB:BA24131-A) ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A demonstração cabal da abusividade dos juros remuneratórios, apurada com base na taxa média de mercado, permite a sua redução (entendimento firmado pelo STJ e Súmula nº 13 TJBA) 2. Embora a instituição financeira possa estipular taxa acima de 12% ao ano, não pode, ao seu turno, cometer abusos em face do consumidor a pretexto dos contratos de adesão e do princípio do pacta sunt servanda. 3. Configurada a necessidade de revisão do contrato firmado, impõe-se a compensação dos valores pagos a maior com eventual débito remanescente, ou mesmo a repetição simples de saldo credor que venha a ser apurado em favor do consumidor. 4. Apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8062754-57.2019.8.05.0001, em que figura como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e, apelado, EDSON ROQUE FRANCA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sala de Sessões, data registrada em sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA RELATORA